Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXAME MÉDICO. ENTREGA. NÃO APRESENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO NÃO ABUSIVO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato de desclassificação do candidato no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir legitimidade do ato que desclassificou o apelado do certame em razão da falta de apresentação de um dos exames médicos previstos o edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é lei entre as partes e as vincula. Em estrita observância a previsão editalícia, o candidato foi eliminado pela falta de apresentação do exame.
4. A discussão sobre possível falta de razoabilidade adentra ao mérito administrativo, o que é vedado ao Judiciário. Precedentes.
5. A Administração Pública possui discricionariedade para prover os cargos para melhor interesse da coletividade. A condição física do candidato está prevista em edital como fator de inaptidão.
6.No caso dos autos, o candidato não tendo observado seus requisitos, não tendo apresentado os documentos necessários, legítimo o ato de anulação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, no Tribunal Pleno. Acórdão 1889792, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível. Acórdão 135032, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, na 7a Turma Cível.